Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. DESPESAS VINCULADAS À CONCESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CLAREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de duas apelações, interpostas pelas partes, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução. 1.1. No apelo, os embargantes pedem a reforma total da sentença, alegando ausência de previsão contratual expressa acerca do método de amortização adotado nos contratos. Entendem implicar a adoção do método “Price” em capitalização de juros, o qual, na ausência de pactuação expressa, é vedado. Argumentam se fazer necessário o reexame dos elementos utilizados no método de capitalização de juros, de forma a ser aplicado aquele mais vantajoso para o consumidor. Por fim, alegam excesso de execução no valor de R$ 84.729,68, devendo ser restituído em dobro, bem assim a condenação do embargado ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00. 1.2. O embargado, por sua vez, requer seja a sentença reformada totalmente para julgar improcedentes os pedidos da inicial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as normas vigentes permitem a cobrança de tarifas administrativas, pois contratualmente previstas.
2. De acordo com a inicial, os embargantes pediram seja: a) reconhecida a iliquidez do primeiro título CCB; b) em relação aos outros contratos seja: reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais referentes às tarifas CCB; c) declarada a ausência de previsão contratual acerca do método de amortização do método “price”; d) considerado como saldo devedor o montante de R$148.013,30; e) a taxa de juros readequada à 1,35% a.m; e f) considerado excesso de execução o valor de R$ 84.729,68. 2.1. Na sentença, os embargos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a abusividade da cobrança dos valores atinentes às “despesas vinculadas à concessão do crédito”, nos importes deR$5.659,57 e R$8.391,65, e o processo extinto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.
3. O CDC é inaplicável ao caso de empréstimo para fomentar a atividade comercial, pois o crédito não se destina a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, afastando a incidência das normas consumeristas a hipótese dos autos. 3.1. Precedente: “A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não se aplicam as disposições da legislação consumerista, uma vez que a empresa tomadora do financiamento não se utiliza do montante como destinatária final, tal como previsto no art. 2o, do CDC.” (20150020295650CCP, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/06/2016).
4. Da capitalização de juros. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539: “(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012). 4.1. No caso dos autos, o contrato prevê a capitalização, estando previstas expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, refletindo a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 4.2. A taxa de juros ao mês do contrato é de 1,5% e a taxa anual prefixada é 19,8588%. O custo efetivo total (CET) da operação corresponde a 24,35% ao ano. Não se verifica desproporção abusiva nos valores pactuados. 4.3. Logo, tem-se estar o contrato firmado em consonância com o disposto no enunciado acima e da Súmulas 541 do STJ.
5. A parte embargante alega a abusividade da cobrança das seguintes tarifas: a) no contrato CCB no 19.577534, o valor de R$3.554,83 à título de “tarifas, quando houver” e o valor de R$5.659,57, referente às “despesas vinculadas à concessão do crédito”; e b) no contrato CCB no 20500294, o valor de R$4.800,00 a título de “tarifas, quando houver” e o montante de R$8.391,65 referente a “despesas vinculadas à concessão do crédito”. 5.1. No caso, houve a previsão contratual expressa quanto à cobrança de tarifa de abertura de crédito, tarifa de estruturação, tarifa de aditamento de contrato e de substituição de garantia, os quais a pessoa jurídica embargante consentiu com as referidas cobranças e não demonstrou sua abusividade ou desproporcionalidade nos autos. 5.2. Entretanto, quanto às despesas vinculadas à concessão de crédito, o contrato não deixou claro ao que se referem e tampouco o que está sendo pago pelos embargantes, portanto os embargantes não tiveram prévio conhecimento quanto aos aspectos dos serviços contratados, devendo tais valores serem restituídos nos termos da sentença.
6. Da forma de restituição. Não se pode afirmar o equívoco injustificado o qual incorreu a instituição financeira, a fim de ensejar a repetição dobrada. 6.1. Ademais, é necessária, ainda, a comprovação, neste caso, frise-se, de má-fé do fornecedor, nos termos da jurisprudência desta Turma: “(...) 4. Diante da ausência de informações suficientes para apurar se o valor mutuado já teria sido amortizado ou liquidado em decorrência dos descontos mínimos já efetivados na conta bancária do apelante, o montante decorrente do provimento jurisdicional perseguido pelo demandante deverá ser objeto de liquidação. 5. Na hipótese de ser apurado crédito em favor da instituição financeira apelada o pagamento deverá ser procedido em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável atribuído ao ora apelante. 5.1. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do CDC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (07039048420208070011, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 30/8/2021).
7. Dano moral. Verifica-se, nada obstante a necessidade de devolução de valores referentes às despesas vinculadas à concessão de crédito, não houve qualquer desdobramento mais gravoso relacionado ao fato hábil à configuração do dano moral, razão pela qual se afigura inafastável a conclusão pela inexistência de pressuposto para a aludida compensação, qual seja, o dano moral propriamente dito.
8. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 8.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1. Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
9. Apelos improvidos.